Tribunal: TJMT
Processo: 1003348-57.2022.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003348-57.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SILVIO PRESTES GUERREIRO JUNIOR - CPF: 750.956.882-04 (RECORRENTE), STEPHANIE RAQUEL DE CASTRO CORDOVEZ - CPF: 036.519.091-82 (ADVOGADO), TELECELL TELEFONIA LTDA - CNPJ: 03.555.618/0031-21 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – AQUISIÇÃO DE PRODUTO – APRESENTAÇÃO DE DEFEITO LOGO APÓS A AQUISIÇÃO – ENCAMINHAMENTO À ASSISTÊNCIA TÉCNICA – DEVOLUÇÃO, EM PRAZO RAZOÁVEL, DO BEM REPARADO - DEVER DE INDENIZAR – DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS
–
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 159496171, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
improcedente
o pedido inicial.

Em argumento recursal, o recorrente alega o direito à troca do produto em razão de o defeito não ter sido solucionado no prazo legal, bem como danos morais e materiais.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Embora intimada a apresentar contrarrazões, a recorrida deixou o prazo transcorrer
in albis.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, o autor,
no dia
12/11/2021
,
adquiriu
junto à reclamada um
aparelho Apple, Iphone 13 Pro Max, e plano de telefonia móvel,
no valor total de
R$ 8.599,00 (oito mil quinhentos e noventa e nove reais)
.

Afirma que após efetuar a transferência de dados de seu antigo aparelho para o atual, verificou defeito na câmera, tendo procurado a reclamada que, somente em
16/11/2021
, lhe informou que deveria encaminhar o aparelho à assistência técnica.

Diante disso, em
16/11/2021
, registrou Boletim de Ocorrência no
2021.299702
(id. 159496155), levando o aparelho para a assistência técnica em
17/11/2021
, sendo apontado o seguinte problema: “
iPhone ao ativar a câmera 3x linhas na imagem tanto em video quanto foto, apresentando problemas para desbloqueio com o Apple Watch e o apple car play”
.
(id.

159496156).

Assevera que teve que alugar um outro aparelho de celular da reclamada para poder utilizar enquanto finalizava o reparo, pagando o valor de R$ 200,00 (duzentos reais), conforme termo anexo ao id.

159496158.

Informa que o aparelho somente foi reparado
36 (trinta e seis)
dias após ter sido deixado na assistência técnica, de forma que sustenta ter surgido o direito à substituição do produto.

In casu
, é oportuno esclarecer que a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor.

O
Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 18, preleciona que:

Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com as indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.

§ 1°
Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias
, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:

I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso;

II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos;

III - o abatimento proporcional do preço.
(grifei)

Pretende a parte autora a aplicação do art. 18, do Código de Defesa do Consumidor, para que seja substituído o aparelho de celular, a saber:

Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.

§ 1° Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:

I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso;

II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos;

III - o abatimento proporcional do preço.

§ 2° Poderão as partes convencionar a redução ou ampliação do prazo previsto no parágrafo anterior, não podendo ser inferior a sete nem superior a cento e oitenta dias. Nos contratos de adesão, a cláusula de prazo deverá ser convencionada em separado, por meio de manifestação expressa do consumidor.

§ 3° O consumidor poderá fazer uso imediato das alternativas do § 1° deste artigo sempre que, em razão da extensão do vício, a substituição das partes viciadas puder comprometer a qualidade ou características do produto, diminuir-lhe o valor ou se tratar de produto essencial.

Ocorre que, pela narrativa e provas carreadas aos autos, não se mostra razoável o acolhimento do pedido de substituição do bem, visto que inexiste informação de existência de defeitos após a reparação do celular, ato que somente extrapolou o prazo legal em seis dias.

Por outro lado, tenho que a parte reclamada

não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora em relação ao impasse narrado, a teor do que dispõe o art. 373, inciso II, do CPC.

Desse modo, é pertinente o pedido danos materiais, consistente na restituição do valor pago pelo aluguel de outro aparelho no valor de
R$ 200,00 (duzentos reais)
, visto que este valor somente foi gasto em consequência de um defeito no produto oferecido pela reclamada.

Com efeito, o artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor do Consumidor estabelece que os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor.

O parágrafo 1o do mesmo dispositivo determina que, não sendo sanado o vício no prazo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha, a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso; a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos; o abatimento proporcional do preço.

Segundo a jurisprudência, no entanto, o exercício desse direto exige que a extrapolação do prazo tenha ocorrido de maneira desproporcional e injustificada. Vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. VÍCIO DO PRODUTO. PRAZO DE TRINTA DIAS PARA SANAR O VÍCIO. CUMPRIMENTO. EXTRAPOLAÇÃO DO PRAZO LEGAL. PERÍODO DESPROPORCIONAL OU INJUSTIFICÁVEL. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ILÍCITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO SENTENÇA MANTIDA. 1. O artigo 18, do Código de Defesa do Consumidor, prevê a responsabilidade do fornecedor pelo vício do produto, acarretando sua responsabilização pelo conserto do defeito, no prazo de 30 (trinta) dias ou, em caso de impossibilidade, a efetuar a troca do produto, a devolução de valores ou o desconto no preço final do bem. 2.
Segundo a Jurisprudência, no entanto, o exercício do direto definido pelo artigo 18, parágrafo 1o, do Código de Defesa do Consumidor exige que a extrapolação do prazo de 30 (trinta) dias tenha ocorrido de maneira desproporcional e injustificada
. Precedentes. 3. Constatado o efetivo conserto do veículo, dentro de prazo razoável considerando as particularidades do reparo, além de demonstrada a ausência de desídia da empresa fornecedora, não há prática de ilícito. 4. Recurso conhecido e não provido.
(TJDFT -
Acórdão 1338847
, 07380303020198070001, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2021, publicado no PJe: 17/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei)

No caso dos autos, vê-se que o prazo de 30 (trinta) dias, previsto no parágrafo 1o do art. 18 do CDC, restou alcançado em
17/12/2021
, tendo a reclamada, em
23/12/2021,
procedido a efetiva devolução do bem reparado ao autor, ou seja,
em

prazo razoável
,
fatos que não possuem o condão de acarretar ofensa aos direitos de personalidade do consumidor.

Ressalta-se que o dano moral passível de indenização é aquele consistente na lesão a um bem jurídico extrapatrimonial contido nos direitos da personalidade, tais como: vida, integridade corporal, no seu aspecto subjetivo, liberdade, honra, decoro, intimidade, sentimentos afetivos e a própria imagem.

Insta salientar o posicionamento jurídico adotado pela Jurisprudência pátria para a caracterização do dano moral, como se vê:

“Dano moral puro – Caracterização – Sobrevindo, em razão do ato ilícito, perturbação nas relações psíquicas, na tranquilidade, nos sentimentos e nos afetos de uma pessoa, configura-se o dano moral, passível de indenização.” (STJ – 4a T. – Resp – Rel. Barros Monteiro – j. em 18/02/92 – RSTJ 34/285).

Contudo, ao meu sentir, no caso dos autos, não houve lesão a nenhum dos bens jurídicos acima mencionados, fato este que afasta a ocorrência de dano moral pelo reclamante.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou-lhe parcial provimento
para
condenar

a reclamada
ao pagamento em favor do recorrente/reclamante da quantia de
R$ 200,00 (duzentos reais)
a título de
danos materiais
, acrescida de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e correção monetária medida pelo INPC, a partir do efetivo desembolso, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2023